Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-30.2019.8.11.0034
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-30.2019.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDECIO TARSIS REZENDE FERNANDES - CPF: 387.981.901-72 (EMBARGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (EMBARGANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), EDUARDO VITALINO BARBOSA - CPF: 570.658.021-91 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação em razão de manifesta intempestividade, tendo sido interposto mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença. O embargante alega omissão quanto à análise de atestados médicos que comprovariam impossibilidade de comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a questão relativa à ausência do embargante na audiência de instrução, justificada por atestados médicos que comprovariam tratamento de neoplasia de orofaringe.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo completo e fundamentado a questão prejudicial relativa à tempestividade recursal, não havendo omissão a ser suprida.

4. A questão relativa à ausência na audiência de instrução constitui matéria de mérito do recurso de apelação, cuja análise pressupõe o prévio conhecimento do recurso, o que não ocorreu em razão da manifesta intempestividade.

5. Não há dever jurisdicional de apreciar questões de mérito quando o recurso não é conhecido por vício de admissibilidade, sob pena de subversão da lógica do sistema recursal brasileiro.

6. Os atestados médicos datados de março de 2025 revelam-se manifestamente extemporâneos para justificar a interposição de recurso em maio de 2025 contra sentença que transitou em julgado em março de 2024.

7. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para obter a reforma da decisão ou para rediscutir matéria já decidida.

8. A conduta processual do embargante revela propósito meramente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Embargante condenado ao pagamento de multa.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questão de mérito de recurso não conhecido por intempestividade, porquanto a análise do mérito recursal pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. 2. Os embargos de declaração que buscam a apreciação de matéria de mérito de recurso manifestamente intempestivo, sob o pretexto de suprir alegada omissão, caracterizam-se como manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
ANTONIO REGINALDO ROLDÃO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir alegada omissão quanto à análise de atestados médicos que comprovariam tratamento de neoplasia de orofaringe e a consequente impossibilidade de comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

O acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, em razão de manifesta intempestividade. A Turma Julgadora consignou que a sentença transitou em julgado em 13 de março de 2024, tendo o recurso de apelação sido protocolado apenas em 28 de maio de 2025, ou seja, mais de um ano após a formação da coisa julgada. O acórdão fundamentou-se na ausência de comprovação da comunicação da renúncia de mandato ao cliente, mantendo válida a intimação realizada em nome do advogado, e na extemporaneidade dos atestados médicos apresentados, que não configurariam justa causa apta a elidir a intempestividade recursal.

Nos embargos de declaração apresentados (ID 329129350), o embargante afirma que o acórdão não apreciou questão essencial sobre a qual deveria se pronunciar, qual seja, a ausência do embargante na audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de abril de 2023. Sustenta que os atestados médicos comprovam que estava em tratamento médico, sendo portador de neoplasia de orofaringe, com dificuldade de comunicação, impossibilitando atividade comunitária, dificuldade na voz e limitações físicas desde 18 de janeiro de 2023, o que teria comprometido a possibilidade de comparecimento à audiência designada e, por arrastamento, acarretado violação à ampla defesa e ao contraditório no processo em contenda.

O embargante transcreve trecho do acórdão embargado e afirma que há omissão quanto ao fato de estar em tratamento médico, portador de neoplasia de orofaringe, com dificuldade de comunicação, impossibilitando atividade comunitária, dificuldade na voz e limitações físicas desde 18 de janeiro de 2023, comprometendo a possibilidade do comparecimento à audiência designada de instrução em 05 de abril de 2023. Argumenta que é imperativo o enfrentamento do pedido formulado no recurso de apelação, sob pena de caracterizar ato omissivo e negativa de prestação jurisdicional.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a omissão quanto a aspecto decisivo para o deslinde da causa configura negativa de prestação jurisdicional e violação aos artigos 489, parágrafo primeiro, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por fim, requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para que seja reconhecida a existência de erro de premissa e omissão quanto ao tratamento médico e à impossibilidade de comparecimento à audiência, bem como a manifestação explícita sobre a violação aos princípios processuais constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, com o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões (ID 330375389), o embargado
VALDÉCIO TARSIS REZENDE FERNANDES
defende que os embargos de declaração não merecem prosperar, pois atacam acórdão que foi de clareza solar em seus fundamentos. Sustenta que a decisão colegiada foi precisa ao registrar que a sentença transitou em julgado em 13 de março de 2024 e o recurso foi protocolado somente em 28 de maio de 2025, mais de um ano após a formação da coisa julgada. Argumenta que a intimação da sentença realizada em nome do advogado mostra-se válida, uma vez que o mandato permanecia hígido à época da prática do ato processual, e que os atestados médicos revelam-se manifestamente extemporâneos para configurar justa causa apta a elidir a intempestividade de recurso interposto mais de um ano após a publicação da sentença.

O embargado afirma que não há qualquer vício a ser sanado e que o embargante pretende, sob o falso pretexto de buscar esclarecimentos, postergar ao máximo o cumprimento de sentença contra ele movido. Caracteriza a interposição dos embargos como ato de deliberada e ostensiva litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, tratando-se de incidente manifestamente infundado que visa unicamente tumultuar o andamento da execução já iniciada.

Aduz que o embargante confunde a questão da ausência à audiência, que seria objeto de análise se o recurso fosse conhecido, com a questão da intempestividade recursal, que impediu o conhecimento do recurso. Sustenta que não há omissão, pois o Tribunal não tinha o dever de analisar o mérito de recurso manifestamente intempestivo.

O embargado traz ainda ao conhecimento desta Colenda Câmara fato ocorrido em outro processo que tramita perante a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no qual terceiro utilizado pelo ora embargante como laranja para cobrar nota promissória adulterada e já quitada pelo embargado lavrou Escritura Pública Declaratória confessando a fraude e o esquema processual arquitetado pelo embargante, revelando padrão de conduta reiterado de abuso do direito de demandar e de utilização do Judiciário para fins ilícitos.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração liminarmente rejeitados por sua manifesta inadmissibilidade e ausência de qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, seja o embargante condenado ao pagamento da multa por embargos manifestamente protelatórios prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, em seu patamar máximo de 2% sobre o valor atualizado da causa, ou que seja o embargante condenado por litigância de má-fé nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil, em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, e seja o embargante formalmente advertido de que a reiteração de embargos protelatórios ensejará a elevação da multa para até dez por cento e que, nesse caso, a interposição de qualquer recurso futuro ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos exatos termos do artigo 1.026, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
ANTONIO REGINALDO ROLDÃO
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante em razão de manifesta intempestividade.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do presente recurso integrativo. Os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente, observando o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. A legitimidade recursal encontra-se igualmente configurada, porquanto o embargante figura como parte sucumbente no acórdão embargado. Quanto à adequação, os embargos declaratórios constituem o instrumento processual apropriado para a alegação de vícios decisórios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento dos embargos.

Passo, assim, à análise do mérito recursal, transcrevendo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo apelante contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o apelante ao pagamento de dois cheques nos valores de R$ 150.000,00 e R$ 106.600,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação, considerando: (i) se a renúncia de mandato apresentada pelo advogado sem comprovação de comunicação ao cliente afeta a validade da intimação da sentença; (ii) se os atestados médicos posteriores configuram justa causa para justificar a intempestividade recursal; e (iii) se há elementos que demonstrem impedimento legítimo para a interposição do recurso no prazo legal. III. Razões de decidir 3. A renúncia de mandato pelo advogado não produziu eficácia jurídica por ausência de comprovação da comunicação ao mandante, conforme exigido pelo art. 112 do CPC e art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.906/94, permanecendo o patrono vinculado à representação processual. 4. A intimação da sentença realizada em nome do advogado mostra-se válida, uma vez que o mandato permanecia hígido à época da prática do ato processual. 5. Os atestados médicos revelam-se manifestamente extemporâneos para justificar para configurar justa causa apta a elidir a intempestividade de recurso interposto mais de um ano após a publicação da sentença. 6. O sistema processual brasileiro funda-se na observância de prazos peremptórios, cuja inobservância gera perda automática do direito de praticar o ato, não se evidenciando qualquer elemento contemporâneo que configure justa causa nos termos do art. 223 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento:'1. A renúncia de mandato sem comprovação de comunicação ao mandante não produz eficácia jurídica, permanecendo válidas as intimações realizadas em nome do advogado. 2. Atestados médicos posteriores aos fatos não configuram justa causa para justificar intempestividade recursal. 3. A interposição de recurso mais de um ano após o trânsito em julgado configura manifesta intempestividade, impondo o não conhecimento do apelo.' Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 112, § 1º, 223 e 1.003, § 5º; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 320.345/GO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 05/08/2003."

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que esta Colenda Câmara não teria apreciado questão essencial relativa à sua ausência na audiência de instrução e julgamento realizada em 05 de abril de 2023, justificada por atestados médicos que comprovariam tratamento de neoplasia de orofaringe desde 18 de janeiro de 2023, com dificuldade de comunicação, impossibilidade para atividade comunitária, dificuldade na voz e limitações físicas. Argumenta que tal omissão configuraria negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

A alegação não merece acolhida.

A análise detida do acórdão embargado revela que não há qualquer omissão a ser suprida, porquanto o julgamento colegiado enfrentou, de modo completo e fundamentado, a questão prejudicial que obstou o conhecimento do recurso de apelação, qual seja, a manifesta intempestividade recursal.

O acórdão consignou, de forma expressa e inequívoca, que a sentença foi prolatada em 14 de fevereiro de 2024, publicada em 21 de fevereiro de 2024, com o trânsito em julgado certificado em 13 de março de 2024, tendo o recurso de apelação sido protocolado apenas em 28 de maio de 2025, ou seja, mais de um ano após a formação da coisa julgada.

A questão relativa à ausência do embargante na audiência de instrução e julgamento, embora tenha sido suscitada nas razões de apelação como fundamento para a alegada nulidade processual, não constituía matéria que devesse ser apreciada pelo acórdão embargado.

Com efeito, a análise do mérito recursal pressupõe, necessariamente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, não há que se falar em dever de apreciação das questões de mérito nele veiculadas, sob pena de se subverter a lógica do sistema recursal brasileiro, que estabelece uma clara distinção entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito.

O acórdão embargado mencionou os atestados médicos apresentados pelo embargante, mas o fez com o propósito específico de demonstrar que tais documentos, datados de março de 2025, revelavam-se manifestamente extemporâneos para justificar a interposição de recurso mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença.

Nesse contexto, o acórdão consignou expressamente que os atestados médicos não possuíam aptidão jurídica ou eficácia probatória suficiente para configurar justa causa nos termos exigidos pela legislação processual vigente, especialmente considerando que o recurso foi interposto em maio de 2025, quando a sentença já havia transitado em julgado desde março de 2024.

A distinção entre a questão da ausência à audiência de instrução e a questão da intempestividade recursal mostra-se fundamental para a compreensão da inexistência de omissão no acórdão embargado. A primeira questão, relativa à ausência à audiência realizada em 05 de abril de 2023, constituiria matéria de mérito do recurso de apelação, cuja análise dependeria do prévio conhecimento do recurso. A segunda questão, relativa à intempestividade do recurso interposto em 28 de maio de 2025, constitui matéria de admissibilidade recursal, de natureza prejudicial, cuja análise precede logicamente o exame do mérito. Não conhecido o recurso por intempestividade, não há dever jurisdicional de apreciar as questões de mérito nele veiculadas.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração não se confunde com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A decisão judicial não está omissa quando deixa de apreciar questão que não deveria ser objeto de análise em razão da solução dada a questão prejudicial. No caso concreto, o acórdão embargado não estava obrigado a apreciar a questão relativa à ausência do embargante na audiência de instrução, porquanto o não conhecimento do recurso de apelação por intempestividade tornou prejudicada a análise de qualquer matéria de mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de sua tese, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, assegura ao magistrado a prerrogativa de eleger os fundamentos que entende mais adequados para a solução da controvérsia, sem que isso configure omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou de modo completo e fundamentado a questão prejudicial relativa à tempestividade recursal, demonstrando que o recurso de apelação foi interposto mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença. A fundamentação apresentada mostra-se clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada pelo julgado, não se vislumbrando qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração.

A alegação de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal tampouco merece acolhida. O acórdão embargado não violou qualquer garantia constitucional ao deixar de apreciar matéria de mérito de recurso manifestamente intempestivo. Ao contrário, o julgado observou rigorosamente os princípios processuais constitucionais ao aplicar as normas que regem a tempestividade recursal, assegurando a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica. O trânsito em julgado constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando a imutabilidade das decisões judiciais e impedindo a eternização dos litígios.

O sistema processual brasileiro funda-se na observância de prazos peremptórios, cuja inobservância gera, de forma automática e inderrogável, a perda do direito de praticar o ato processual. O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. No caso concreto, o embargante não demonstrou a existência de justa causa contemporânea à publicação da sentença que o impedisse de interpor o recurso de apelação no prazo legal de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil.

Os atestados médicos apresentados pelo embargante, datados de março de 2025, não possuem qualquer aptidão para justificar a interposição de recurso em maio de 2025 contra sentença que transitou em julgado em março de 2024. A extemporaneidade dos documentos é manifesta e impede que sejam considerados como justa causa apta a elidir a intempestividade recursal. Ademais, ainda que os atestados fossem contemporâneos à publicação da sentença, não justificariam a ausência de interposição de recurso por mais de um ano, porquanto o embargante poderia ter constituído novo advogado ou solicitado a suspensão do prazo recursal em razão de impedimento pessoal.

A tentativa de utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida configura manifesta utilização inadequada do recurso integrativo. Os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal para a reforma da decisão, mas sim instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento do julgado mediante a correção de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o embargante busca, sob o pretexto de suprir alegada omissão, obter a reforma do acórdão embargado para que esta Colenda Câmara aprecie o mérito de recurso manifestamente intempestivo. Tal pretensão não pode ser acolhida, sob pena de se subverter a finalidade dos embargos de declaração e de se violar os princípios da preclusão temporal e da segurança jurídica. O acórdão embargado não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos declaratórios, tratando-se de decisão clara, fundamentada e completa quanto à matéria que deveria ser apreciada.

A conduta processual do embargante revela-se ainda mais censurável quando se considera que o recurso de apelação foi interposto mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença, quando já havia sido iniciada a fase de cumprimento de sentença. A tentativa de rediscussão de fase processual já exaurida, mediante a interposição de recurso manifestamente intempestivo seguida de embargos de declaração protelatórios, configura flagrante afronta aos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente o postulado da segurança jurídica e o princípio da preclusão temporal.

O artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece que, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, os embargos de declaração apresentados pelo embargante revelam-se manifestamente protelatórios, porquanto não apontam qualquer vício real no acórdão embargado, buscando apenas postergar o cumprimento da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado há mais de um ano e meio.

A insistência do embargante em alegar omissão quanto a questão que não deveria ser apreciada revela o propósito meramente protelatório dos embargos, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

A fixação da multa por embargos protelatórios observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo considerar a gravidade da conduta processual e o valor da causa. Ressalvo, ainda, que a aplicação da multa por embargos protelatórios não constitui sanção desproporcional ou violação ao direito constitucional de acesso à justiça. Ao contrário, a multa cumpre importante função pedagógica e preventiva, desestimulando a utilização inadequada dos instrumentos processuais e assegurando a efetividade da prestação jurisdicional. O direito de recorrer não é absoluto, devendo ser exercido de modo responsável e em conformidade com os princípios da boa-fé processual e da lealdade processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
REJEITO
, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Condeno
o embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025